Tribunal: TJSP
Processo: 2198055-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual c.c restituição de quantia paga. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade das parcelas do contrato e impedir que a Ré incluísse o nome dos Autores nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, assumisse todas as despesas e impostos da unidade. Descabimento. Não identificados os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual c.c restituição de quantia paga. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade das parcelas do contrato e impedir que a Ré incluísse o nome dos Autores nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, assumisse todas as despesas e impostos da unidade. Descabimento. Não identificados os requisitos da pretendida tutela de urgência (art. 300, do CPC). Análise mais aprofundada da matéria e do direito está reservada ao juízo de origem que, por ocasião do julgamento do processo (cognição exauriente), disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.